Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-37.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000088-37.2019.8.11.0078
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Recorrido: Geovani Alacrino da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97000464):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000088-37.2019.8.11.0078, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 03/08/2021, p. 10/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de à apelação proposta por Geovani Alacrino da Silva, em face da sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000088-37.2019.8.11.0078, movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a sua venda extrajudicial. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença do Juízo primeiro grau, e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de constituição do devedor em mora, além de determinar a devolução do veículo ao apelante. Caso o veículo apreendido tenha sido alienado extrajudicialmente, deve ser restituído ao requerente/apelante, o valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo ano e modelo, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua venda extrajudicial - a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, com aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos incidentes desde a alienação do bem.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ao contrário do que restou apurado em Segunda Instância, a documentação que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo Recorrente, o qual observou todos os trâmites exigidos pela legislação para reaver o seu crédito. De fato, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo Recorrido quando da celebração do contrato (ID 63089470)”.
Afirma que “a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Assevera que “encaminhou notificação extrajudicial no local apontado no ato da contratação como sendo o endereço do financiado, mas sua recepção restou prejudicada, pois o número por ele fornecido não existe naquele logradouro”.
Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida pela 4.a Turma, no julgamento do recurso especial n.o 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento”.
Recurso tempestivo (id 100522974) e preparado (id 100549494).
Contrarrazões no id 103570963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “encaminhou notificação extrajudicial no local apontado no ato da contratação como sendo o endereço do financiado, mas sua recepção restou prejudicada, pois o número por ele fornecido não existe naquele logradouro”.
Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida pela 4.a Turma, no julgamento do recurso especial n.o 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“No caso, razão assiste ao apelante, vez que da análise dos autos, em especial o AR (id. n. o 63089471), bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do apelante, haja vista que o endereço estava incorreto.
Dessa maneira, não constatada a impossibilidade de se entregar a notificação extrajudicial no endereço do devedor, ora recorrente, não poderia o credor fiduciário, ora apelado, constituir o devedor em mora por intermédio de protesto por edital (artigo 15 da Lei no. 9.492/97, ordem 5: (...)
Para o Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital, com o objetivo de constituir em mora o devedor, deve ser precedido de prova do esgotamento de todas as possibilidades de localização do endereço do devedor para sua notificação - ou seja, o protesto, apenas, não se presta para a comprovação da mora.
Assim, considerando que houve apenas uma tentativa de notificação do devedor, o protesto por edital, não comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciário e, por essa razão, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito - artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil/2015”. (id 97000464 - Pág. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei no 70/66 e pelo Decreto-Lei no 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, conforme se extrai do trecho da decisão monocrática abaixo:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: 'A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento.'
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 1o/7/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta dissonância jurisprudencial em torno do artigo 2o, § 2o, do Decreto 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ART. 26, § 4o, DA LEI No 9.514/1997. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante, admite-se a constituição em mora do devedor por edital, conforme disposição contida no artigo 26 e parágrafos, da Lei n° 9.514/97.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1717623/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.